Tribunal: TJDFT
Processo: 0705719-65.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDIÇAÇÃO COMPULSÓRIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO: IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA CELEBRADO COM PESSOA JURÍDICA. PROPRIEDADE AINDA NÃO REGISTRADA NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM CONTRATO DE ASSINADO POR APENAS UM DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES. INAPTIDÃO PARA FINS DE TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO.
1. Tendo em vista que o pedido de reconhecimento da aquisição de domínio em virtude da usucapião não foi deduzido apenas no recurso de apelação, sem que o apelante tenha apresentado justificativa para que a questão não tenha sido suscitada no primeiro grau de jurisdição, mostra-se inviabilizado o exame da matéria pelo egrégio Colegiado, sob pena de afronta às disposições contidas nos artigo 1.014 do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do artigo 1.015 do Código Civil de 2002, “No silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade; não constituindo objeto social, a oneração ou a venda de bens imóveis depende do que a maioria dos sócios decidir”.
3. Verificado que o contrato de compromisso de compra e venda que fundamenta a pretensão adjudicatória encontra-se assinado por apenas um dos sócios administradores da empresa ré, tem-se por inviabilizado o acolhimento da pretensão de adjudicação compulsória do bem imóvel objeto do litígio.
4. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e não provido.